Tribunal: TJPA
Processo: 0806825-36.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806825-36.2023.8.14.0201

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DEVER DE GARANTIR PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Belém a executar reformas estruturais e pedagógicas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena Raad, no prazo máximo de dois anos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a imposição judicial de obrigações de fazer específicas relacionadas à melhoria da infraestrutura e qualidade pedagógica da unidade escolar viola o princípio da separação dos poderes;
(ii) a sentença observou os parâmetros fixados pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral;
(iii) é cabível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação é direito social fundamental (CF, art. 6º) e deve ser garantida com padrão mínimo de qualidade (CF, art. 206, VII).
4. As provas constantes dos autos evidenciam omissão estatal grave e continuada, com prejuízo ao direito à educação e risco à integridade física dos alunos.
5. É legítima a intervenção judicial, de forma excepcional, diante da inércia do Poder Executivo em concretizar direitos fundamentais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ (Tema 698/STF).
6. A atuação judicial limitou-se a exigir do Município cronograma e execução de medidas essenciais, não havendo ingerência indevida na discricionariedade administrativa.
7. A alegação genérica de reserva do possível não afasta a obrigação de assegurar o mínimo existencial, ausente prova de incapacidade financeira absoluta.
8. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida para compelir o cumprimento de obrigações de fazer, conforme entendimento firmado no STJ (Tema 98).
9. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 não é excessiva, considerando a relevância da obrigação e a capacidade do ente público.
10. Inexistência de litigância de má-fé por parte do Município, diante do exercício legítimo do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
"
"Tese de julgamento:
1. A atuação judicial é legítima, em caráter excepcional, para impor obrigações de fazer específicas à Administração Pública, quando constatada omissão grave na concretização do direito fundamental à educação, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A reserva do possível não exime o ente público de garantir o mínimo existencial, devendo demonstrar objetivamente incapacidade financeira absoluta para afastar a obrigação.
3. É cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como medida coercitiva para o cumprimento de obrigação de fazer."

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 206, VII; CPC/2015, arts. 497, 536 e 537; LINDB, arts. 20 e 22.

"Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612 (Tema 698 da RG); STJ, AgInt no AREsp 2.054.740/SE; STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98); STJ, AgInt no REsp 2.024.268/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo juízo da VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, para determinar a execução de medidas de reforma estrutural e pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena Raad.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, a partir de denúncia anônima recebida em maio de 2022, instaurou o Procedimento Administrativo nº 001707-131/2022, apurando a existência de diversas irregularidades na estrutura física e na organização pedagógica da referida escola. Dentre os problemas apontados, destacam-se: ausência de isolamento acústico; falta de acessibilidade; deficiências na infraestrutura elétrica e hidráulica; ausência de climatização nas salas de aula; deterioração das instalações sanitárias; deficiência de mobiliário escolar e de materiais pedagógicos; e carência de profissionais habilitados em disciplinas fundamentais.

O Ministério Público ressaltou que foram realizadas diligências in loco, vistorias técnicas (como a Vistoria Técnica nº 1103/2022), reuniões com a comunidade escolar e a Secretaria Municipal de Educação, tendo sido constatado que as providências adotadas pela Administração Pública Municipal foram ineficazes ou insuficientes para sanar as irregularidades.

Diante disso, requereu, em sede liminar, a apresentação de cronograma de reforma em até 60 (sessenta) dias. No mérito, postulou a condenação do Município de Belém à execução de reforma integral da unidade escolar, compreendendo a reestruturação física, instalação de equipamentos, alocação de servidores e professores, e fornecimento de mobiliário e material didático, com prazo máximo de 2 (dois) anos para cumprimento integral das medidas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.
Em consequência, CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM na obrigação de fazer consistente nas seguintes ações na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena Raad:
I - Apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, cronograma detalhado de execução das reformas estruturais necessárias na unidade escolar, com previsão de início, etapas e conclusão das obras, visando à adequação do prédio às normas educacionais, sanitárias e de segurança, conforme apontado nos relatórios técnicos acostados aos autos;
II - Concluir, no prazo improrrogável de até 02 (dois) anos, a reforma da unidade escolar, incluindo adequações de acessibilidade, climatização, correção de irregularidades estruturais, modernização dos banheiros, substituição de portas, janelas e salas de aula, aquisição de mobiliário adequado e seguro, instalação de iluminação compatível, quadra de esportes adequada, entre outros;
III - Garantir o fornecimento de materiais pedagógicos e didáticos, bem como a lotação de servidores suficientes, especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Educação Física.

...

Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento das obrigações ora impostas, a ser revertida ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente"

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação, colacionado sob o ID 29429635.

Nas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a inconstitucionalidade da pretensão deferida, invocando o princípio da separação dos poderes e a vedação à atuação do Judiciário em matérias de natureza discricionária do Executivo. Afirma que a sentença impôs obrigações de fazer específicas, sem observar os critérios definidos pelo STF no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, o qual condiciona a atuação judicial à ausência ou grave deficiência do serviço, devendo a atuação limitar-se à indicação de metas e resultados a serem alcançados, sem impor medidas concretas e pontuais.

Sustenta, ainda, que a decisão ofende os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), na medida em que ignora as consequências práticas da sentença e as dificuldades reais da Administração Pública na execução de políticas públicas complexas e interdependentes, inclusive no tocante à limitação de recursos e planejamento orçamentário.

O Município argumenta que a reforma da escola já estava prevista em contratos anteriores, como o Contrato nº 106/2021–SEMEC, bem como na Ata de Registro de Preços nº 20/2023, firmada com a empresa WM Vilhena Pinto & Cia Ltda, cuja execução estaria em fase de orçamento e planejamento, com valor estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Reforça que se trata de serviço de engenharia comum e que a licitação eletrônica via ARP (Ata de Registro de Preços) é suficiente para atender às demandas estruturais apontadas nos autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, sustentando que a atuação municipal não pode ser considerada omissiva, pois houve planejamento e execução parcial das reformas, de modo que a intervenção judicial teria extrapolado seus limites constitucionais e legais.

Em contrarrazões, protocoladas sob o ID 29429638, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da sentença, defendendo que as deficiências estruturais e pedagógicas da escola persistem mesmo após a alegada reforma, não sendo contempladas pelas medidas adotadas pelo Município.

Refuta as alegações de violação ao princípio da separação dos poderes, destacando que a jurisprudência do STF admite a atuação judicial na efetivação de direitos fundamentais quando comprovada omissão estatal. Argumenta que a atuação do Município é ineficaz, genérica e tardia, apontando que as vistorias técnicas mais recentes evidenciam problemas graves e contínuos na unidade escolar, como infraestrutura deteriorada, ausência de climatização, acessibilidade comprometida, risco à integridade física dos alunos, carência de equipamentos e falta de professores.

Dessa forma, requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade do Município de Belém em promover reformas estruturais e pedagógicas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena Raad.

O arcabouço normativo brasileiro é claro ao estabelecer a educação como direito fundamental e dever primordial do Estado, a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6°
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A garantia de um
"padrão de qualidade"
no ensino, prevista no art. 206, VII, da CF, não é mera recomendação, mas um comando impositivo que engloba, necessariamente, a segurança e a adequação da infraestrutura física das escolas.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade.

(...)

As provas documentais acostadas aos autos – Procedimento Administrativo nº 001707-131/2022 – são contundentes e incontroversas.

A conclusão retrata um cenário de absoluta precariedade: ausência de isolamento acústico; falta de acessibilidade; deficiências na infraestrutura elétrica e hidráulica; ausência de climatização nas salas de aula; deterioração das instalações sanitárias; deficiência de mobiliário escolar e de materiais pedagógicos; e carência de profissionais habilitados em disciplinas fundamentais.

Tal situação não apenas prejudica o aprendizado, mas coloca em risco a vida e a saúde de alunos e servidores.

A tese defensiva do Município, calcada na violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se sustenta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, diante da omissão do Poder Executivo em implementar políticas públicas definidas pela Constituição, é não apenas possível, mas dever do Poder Judiciário intervir para garantir a eficácia dos direitos fundamentais.

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E CONDICIONADA À OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência firmada no sentido de ser possível que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, desde que de maneira excepcional e condicionada à reiterada omissão estatal quanto à concretização de direitos fundamentais, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.054.740/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre rechaçar a aplicação da Súmula 7/STJ. A questão controvertida é unicamente de direito, isto é, omissão do Estado e possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível"
(REsp 1367549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). Nessa mesma linha, entende a Corte que "a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação" (REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifo nosso)

O argumento da
"reserva do possível"
não pode servir de escudo para a inércia estatal em prover o mínimo existencial. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de repercussão geral, estabeleceu parâmetros claros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, reforçando o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que preserva a discricionariedade administrativa na escolha dos meios. Nesse sentido, confira-se a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684.612 no qual originou o Tema de Repercussão Geral 698:

Tema 698/STF:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Da análise do julgado, extrai-se que a intervenção judicial é legítima quando constatada uma omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, como é o caso da educação. O precedente orienta que a decisão judicial deve focar nos fins a serem atingidos — no caso, a garantia de um ambiente escolar seguro e adequado —, cabendo à Administração Pública apresentar um plano para alcançar tal resultado. Assim, a alegação genérica de limitações orçamentárias é rechaçada quando confrontada com o dever de assegurar o mínimo existencial, cabendo ao Estado demonstrar objetivamente a incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, o julgado ressalta ainda mais a possibilidade do Poder Judiciário interferir e obrigar o Poder Executivo a realizar licitação e concurso público, por constituir os meios legais cabíveis para tal. A ordem judicial atua como impulso para que a Administração Pública inicie os procedimentos necessários para sanar as irregularidades.

O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa fixada em sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A função das
astreintes
é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência.

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão ou redução da multa diária, entendo que o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se compatível com a capacidade econômica do Município e a gravidade da obrigação. As astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, sendo sua fixação em valor irrisório tornaria a decisão judicial inócua frente ao Poder Público.

Em relação ao pedido do Ministério Público em contrarrazões para condenação por litigância de má-fé, deixo de acolhê-lo. A interposição de recurso, com teses defensivas ainda que improcedentes, insere-se no exercício do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizado, neste momento processual, o dolo processual manifesto necessário para tal penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026